Tribunal: TJPA
Processo: 0050465-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050465-65.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDNA MARIA XAVIER DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA.
PRECEDENTES DO STJ. (RECURSOS ESPECIAIS 1.251.331-RS E 1.255.573-RS) SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
N
ã
o h
á
necessidade de maiores digress
õ
es quanto a legalidade da cobran
ç
a da referida tarifa, tendo em vista que, em sede de recurso repetitivo, o STJ posicionou-se pela
v
a
lida
de

d
a cobran
ç
a da tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada e exigida t
ã
o somente no in
í
cio do relacionamento entre o consumidor e a institui
çã
o financeira.

2. Assim, o único fator que afastaria a referida cobrança seria a comprovação de que o Autor/Apelado já mantinha relações comerciais com a Financeira/Apelante, tendo em vista que a exigência da cobrança da referida taxa pressupõe, noutros termos, que o consumidor não seja cliente prévio do fornecedor.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0050465-65.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADOS:
Laysa Agenor Leite
OAB/PA 15.530

APELADA:
EDNA MARIA XAVIER DE AGUIAR

ADVOGADOS: Antônio Haroldo Guerra Lobo, OAB/PA nº 15.166.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO

interpostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Consignação em Pagamento e Manutenção de Posse Do Veículo
, ajuizada por
EDNA MARIA XAVIER DE AGUIAR
,
julgou parcialmente procedente o pedido do autor somente para
determinar que a ré proceda a devolução, de forma simples, do valor cobrado a título de tarifa de cadastro, uma vez que o contrato foi assinado após abril de 2008, acrescido de correção monetária desde a data do pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, as partes ao pagamento das custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, compensarem os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
com fundamento no art. 21 do Código de Processo Civil/73, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da parte autora em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

Narra a Petição Inicial que o autor celebrou um contrato de financiamento com o réu, com vistas a aquisição de um veículo marca/modelo GM/CELTA 4P SPIRIT, ano 2009, cor PRETA, placa JVV8795, chassi N° 9BGRX48109G289891. A Exordial discorre acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de adesão e da abusividade contratual, além da aplicação da inversão do ônus da prova. Desta forma, pretende que o contrato firmado entre as partes seja revisto para que seja decretada a nulidade das cláusulas abusivas e o expurgo da cobrança de juros sobre as tarifas e a repetição de indébito sobre tais pagamentos indevidos, mais os juros moratórios cumulados com comissão de permanência.

O autor pleiteia, ainda, que o réu seja impedido de negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, a sua manutenção na posse do bem, assim como, a restituição em dobro dos valores cobrados como TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO, que no instrumento contratual consta com a denominação TAXA DE CADASTRO.

O Juiz sentenciante deu parcial provimento ao pleito apenas para considerar indevida a cobrança da Taxa de Cadastro, sob a justificativa que o contrato foi assinado após abril de 2008, data da vigência da Resolução CMN 3.518/2007 de 30.4.2008, que considerou que a cobrança de tais tarifas seria válida apenas para os contratos celebrados antes de 30.04.2018. Quanto aos consectários legais, o Juiz aplicou correção monetária desde a data do pagamento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o
BANCO ITAUCARD S.A.

interpôs Recurso de Apelação
(ID 535854 - Pág. 1 - 9) em que afirma que a cobrança da taxa de cadastro é expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07, e remunera o serviço de. pesquisa de regularidade das informações cadastrais do cliente. Aduz ainda, que a cobrança só é realizada no início da relação para o interessado no financiamento que não possua relação comercial ativa com a fornecedor, ou seja, não for cliente.

Por fim, pleiteia a condenação do Autor/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação.

Recursos recebidos no duplo efeito, conforme Art. 1.012 do CPC (558275 - Pág. 1)

Embora intimada o Autor/Apelado não apresentou contrarrazões (ID 535854 - Pág. 23).

Intimadas as partes sobre interesse em Audiência de Conciliação, na forma do art. 3º, § 3º c/c art. 139, V do CPC, quedaram-se inertes (3338626 - Pág. 1)

Relatados.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo (ID 535854 - Pág. 9 - 11), estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade da Taxa de Cadastro cobrada nas operações financeira para obtenção de crédito.

É sabido que a
Taxa de Cadastro é cobrada, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, para realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais.

A cobrança de tarifa de cadastro por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução n. 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS e na Súmula 566/STJ.

No caso concreto, consta da Cédula de Crédito, no item 11.2 previsão expressa de cobrança de TARIFA DE CADASTRO (ID 535851 - pp. 18), no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), no item 3.5 (ID 535851 - Pág. 17) para início do relacionamento do Consumidor/Apelado com o Fornecedor/Apelante.

Não há necessidade de maiores digressões quanto a legalidade da cobrança da referida tarifa, tendo em vista que, em sede de recurso repetitivo, o STJ posicionou-se pela validade da cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada e que seja exigida tão somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Além de que o entendimento pela validade se encontra sumulado pelo Colendo Tribunal Superior (STJ) com o mesmo entendimento, de que havendo previsão contratual e sendo cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, torna-se válida. (Súmula 566 STJ).

Assim, o único fator que afastaria a referida cobrança seria a comprovação de que o Autor/Apelado já mantinha relações comerciais com a Financeira/Apelante, tendo em vista que a exigência da cobrança da referida taxa pressupõe, noutros termos, que o consumidor não seja cliente prévio do fornecedor.

Também não há falar em aplicação da inversão do ônus probante para a situação mencionada, tendo em vista que, embora o Autor/Apelado esteja na qualidade de hipossuficiente, tal prova, não requer nenhum sacrifício por parte do consumidor, pois uma simples fatura de cobrança ou de informação ou ainda um cartão da instituição fornecedora do crédito, seria suficiente para comprovar a relação pré-existente.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo sistema do recurso repetitivo, consignou a legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).

3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

4.

Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de

"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese:
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) – grifo nosso.

CIVIL

E

PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

CPC/1973.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.

TAXA

DE

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
TARIFA DE CADASTRO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA.

1.

Não

há

afronta

ao

art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisa

todas

as

questões

pertinentes

para

a

solução da lide, pronunciando-se,

de

forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. De acordo com os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa

de

juros

remuneratórios

exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada

na

espécie,

sendo

insuficiente

o

simples

fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ.

3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir

pactuada

de

forma

expressa

e

clara. A previsão no contrato bancário

de

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir

a

cobrança

da

taxa

efetiva

anual contratada"

(REsp

n.

973827/RS,

Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012).

4.

É

válida

a

tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo

padronizador da autoridade monetária, podendo ser cobrada somente

no

início

do

relacionamento

entre

o

consumidor

e

a instituição

financeira

(REsp

n.

1.251.331/RS

e

1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/10/2013).

5.

"Nos

contratos

bancários

sujeitos

ao

Código

de

Defesa

do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para

viger

após

o

vencimento

da

dívida" (REsp n. 1.058.114/RS, Relator

p/

Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).

6. O reconhecimento da abusividade, nos encargos exigidos no período da

normalidade

contratual,

descaracteriza

a

mora,

situação não verificada na espécie.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 783.809/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) – grifo nosso.

Desta feita, esse capítulo da sentença merece ser reformado, a fim de julgar improcedente a ação quanto ao pedido de
devolução do valor pago a título de tarifa de cadastro, diante da legitimidade dessa cobrança.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista que ap
ó
s o julgamento do recurso de apela
çã
o, o Autor/Apelado se tornou sucumbente diante de todos os pedidos, inverto o
ô
nus dos honor
á
rios advocat
í
cios e das custas judiciais, para condenar o Recorrente/Apelado ao pagamento de tais verbais sucumbenciais no valor de 10% do valor da causa, ficando a cobran
ç
a suspensa por seu benefici
á
rio da justi
ç
a gratuita.

Pelo exposto,
conheço
do

Recurso de Apelação interposto e dou-lhe provimento, a fim de
reformar a sentença atacada para julgar improcedente a ação quanto ao pedido de
devolução do valor pago a título de tarifa de cadastro, bem como para inverter o ônus da sucumbência (honorários advocatícios e custas processuais), condenando o apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa por ser beneficiário da gratuidade justiça.

É como voto.

Belém – PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021